Tribunal: TJBA
Processo: 8003999-25.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003999-25.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: KELVIA ZANON ZACCHE

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ODONTÓLOGA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO VENCIMENTO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus em face de sentença proferida nos autos de ação ordinária proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Odontóloga, com o objetivo de obter a condenação do
E
nte
P
úblico ao pagamento de diferenças remuneratórias em razão do não cumprimento da Lei Municipal nº 3.761/2015, que fixa o vencimento básico do cargo em R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade, que vinha sendo calculado sobre o salário mínimo, em desacordo com o disposto na Lei Municipal nº 3.760/2016. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das diferenças salariais e fixando o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-base.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia posta nos autos cinge-se às seguintes questões: (i) verificar se a parte autora faz jus à percepção do vencimento básico previsto na Lei Municipal nº 3.761/2015, no valor de R$ 3.000,00; e
(ii) analisar se o adicional de insalubridade devido à servidora deve ter como base de cálculo o salário mínimo ou o vencimento básico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 3.761/2015 prevê expressamente, em seu Anexo I, o valor do vencimento básico da Odontóloga em R$ 3.000,00. Restou comprovado nos autos, por meio das fichas financeiras acostadas, que a parte autora não recebe o valor estipulado na referida norma, revelando descumprimento da legislação municipal e violação ao princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37 da CF/1988.

4.
Quanto ao adicional de insalubridade, dispõe o art. 89 da Lei Municipal nº 3.760/2016 que o referido adicional deve incidir sobre o salário-base da servidora.
5.
Assim, revela-se ilegal a conduta do Município ao utilizar o salário mínimo como base de cálculo, prática vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 4.

6.
Contudo, a sentença foi proferida de forma ultra petita, pois, embora a autora percebesse o adicional de insalubridade no percentual de 20%, não formulou pedido de majoração para 30%, pleiteando apenas a alteração da base de cálculo. Assim, impõe-se a adequação da decisão aos limites do pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

7.
Por fim, tratando-se de sentença ilíquida e considerando que a Fazenda Pública figura no polo passivo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deverá ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, apenas para
adequar a sentença aos limites do pedido inicial
, determinando que o adicional de insalubridade seja pago
no percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o salário-base da autora
, conforme previsto em lei, afastando-se a fixação em 30% por caracterizar julgamento ultra petita.
A fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e X; CPC/2015, arts. 141, 492 e 85, § 4º, II; SV n.º 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842995 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/12/2014; STF, RE 724818 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2017; STF, Súmula Vinculante nº 4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

EM
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.